Tribunal: TJES
Processo: 5019685-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS JUDICIAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. MOMENTO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Estado do Espírito Santo contra decisão que homologou o cálculo das custas devidas à serventia não oficializada e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). O recorrente alega, em síntese, prescrição do crédito com base no inciso III do § 1º do art. 206 do Código Civil ou, subsidiariamente, no art. 174 do Código Tributário Nacional; aplicação proporcional dos valores devidos conforme o art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013; e impossibilidade de remuneração integral da ex-titular por atos praticados após a oficialização da serventia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre os valores referentes às custas judiciais devidas à serventia não oficializada; (ii) estabelecer se o pagamento integral das custas configura enriquecimento ilícito; (iii) determinar se o repasse proporcional previsto no art. 10 da Lei 9.974/2013 permite a redução do valor cobrado a título de taxa judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A oficialização da serventia somente ocorreu em 28 de novembro de 2016, sendo devida a contraprestação pelos atos praticados enquanto a unidade ainda funcionava como serventia não oficializada, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei 9.974/2013, afastando-se a alegação de confusão jurídica prevista no art. 381 do Código Civil.

4)
As custas judiciais possuem natureza tributária, caracterizando-se como taxa vinculada à prestação do serviço público, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada na ADI 1378 MC.

5)
A exigibilidade das custas somente ocorre ao final do processo, conforme parágrafo único do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013, afastando-se, por isso, o reconhecimento da prescrição com base no inciso III do § 1º do art. 206 do Código Civil ou no art. 174 do Código Tributário Nacional.

6)
O ressarcimento proporcional previsto no art. 10 da Lei 9.974/2013 refere-se ao repasse ao titular da serventia, não ao valor exigido do sujeito passivo, que permanece responsável pelo recolhimento integral da taxa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigibilidade das custas processuais nas serventias não oficializadas somente ocorre ao final do processo, conforme parágrafo único do art. 19 da Lei 9.974/2013.

2. O repasse proporcional previsto no art. 10 da Lei 9.974/2013 não altera o valor total exigido a título de taxa judiciária.

3. Não se configura enriquecimento ilícito quando a remuneração se refere a atos praticados antes da oficialização da serventia.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 19, § 1º do art. 20 e art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013; art. 381 do Código Civil; inciso III do § 1º do art. 206 do Código Civil; art. 174 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1378 MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 30.11.1995.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019685-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS JUDICIAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. MOMENTO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Estado do Espírito Santo contra decisão que homologou o cálculo das custas devidas à serventia não oficializada e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). O recorrente alega, em síntese, prescrição do crédito com base no inciso III do § 1º do art. 206 do Código Civil ou, subsidiariamente, no art. 174 do Código Tributário Nacional; aplicação proporcional dos valores devidos conforme o art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013; e impossibilidade de remuneração integral da ex-titular por atos praticados após a oficialização da serventia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre os valores referentes às custas judiciais devidas à serventia não oficializada; (ii) estabelecer se o pagamento integral das custas configura enriquecimento ilícito; (iii) determinar se o repasse proporcional previsto no art. 10 da Lei 9.974/2013 permite a redução do valor cobrado a título de taxa judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A oficialização da serventia somente ocorreu em 28 de novembro de 2016, sendo devida a contraprestação pelos atos praticados enquanto a unidade ainda funcionava como serventia não oficializada, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei 9.974/2013, afastando-se a alegação de confusão jurídica prevista no art. 381 do Código Civil.

4)
As custas judiciais possuem natureza tributária, caracterizando-se como taxa vinculada à prestação do serviço público, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada na ADI 1378 MC.

5)
A exigibilidade das custas somente ocorre ao final do processo, conforme parágrafo único do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013, afastando-se, por isso, o reconhecimento da prescrição com base no inciso III do § 1º do art. 206 do Código Civil ou no art. 174 do Código Tributário Nacional.

6)
O ressarcimento proporcional previsto no art. 10 da Lei 9.974/2013 se refere ao repasse ao titular da serventia, não ao valor exigido do sujeito passivo, que permanece responsável pelo recolhimento integral da taxa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigibilidade das custas processuais nas serventias não oficializadas somente ocorre ao final do processo, conforme parágrafo único do art. 19 da Lei 9.974/2013.

2. O repasse proporcional previsto no art. 10 da Lei 9.974/2013 não altera o valor total exigido a título de taxa judiciária.

3. Não se configura enriquecimento ilícito quando a remuneração se refere a atos praticados antes da oficialização da serventia.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 19, § 1º do art. 20 e art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013; art. 381 do Código Civil; inciso III do § 1º do art. 206 do Código Civil; art. 174 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1378 MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 30.11.1995.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do Estado do Espírito Santo e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a ação ordinária promovida por
Marcos Vinicius Gonçalves do Nascimento
fora
ajuizada em
20/08/2007
e a r. sentença condenatória proferida em 15/09/2008.

Nesse ínterim, em 28 de novembro de 2016, este Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 024/2016, oficializando a serventia, nos seguintes termos:

CONSIDERANDO
as decisões constantes nos autos do Processo Administrativo nº. 0001066-70.2010.8.08.0000 – 100100010667, respectivamente do Colendo Conselho Superior da Magistratura, do Egrégio Tribunal Pleno e da Colenda Corregedoria Geral da Justiça.

RESOLVE:

Art. 1º
–
Desmembrar e oficializar a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES, com o aproveitamento da Sra. Inês Neves da Silva Santos no cargo de Analista Judiciário Especial Área Judiciária Escrivão, de acordo com os artigos 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº. 51/94, c/c os artigos 29, I e 48, §2º, da Lei Federal nº. 8935/94.

Art. 2º
– Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Com efeito, em que pese a oficialização da serventia em novembro de 2016, parte do trâmite processual e a prática de atos pela Sra. escrivã, ocorreram quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, razão pela qual, a princípio, imprescindível a contraprestação na forma de pagamento de custas referentes aos atos praticados até a data da oficialização (28 de novembro de 2016), não havendo que se falar no instituto da confusão, uma vez que aplica-se o disposto no §1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013,
ex vi
:

Art. 20.

[...]

§ 1º
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
(g.n)

Por óbvio, direciona-se a
mens legis
no sentido de afastar a isenção do Estado, pois as serventias judiciais não oficializadas não são por ele remuneradas, sendo mantidas exclusivamente com recursos privados, advindos das custas e emolumentos.

Logo, não subsiste confusão prevista no art. 381 do Código Civil, porquanto o recorrente não arcará duplamente com o pagamento pelos serviços prestados pela serventia que, enquanto não oficializada, não é remunerada pelos cofres públicos.

Como cediço, na ocasião do julgamento da ADI 1378 MC, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos:

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CUSTAS JUDICIAIS E EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS - NATUREZA TRIBUTÁRIA (TAXA) - DESTINAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS ORIUNDOS DA ARRECADAÇÃO DESSES VALORES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - INADMISSIBILIDADE - VINCULAÇÃO DESSES MESMOS RECURSOS AO CUSTEIO DE ATIVIDADES DIVERSAS DAQUELAS CUJO EXERCÍCIO JUSTIFICOU A INSTITUIÇÃO DAS ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS EM REFERÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA TAXA - RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. NATUREZA JURÍDICA DAS CUSTAS JUDICIAIS E DOS EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em conseqüência, quer no que concerne à sua instituição e majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, ao regime jurídico-constitucional pertinente a essa especial modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios fundamentais que proclamam, dentre outras, as garantias essenciais (a) da reserva de competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da isonomia e (d) da anterioridade. Precedentes. Doutrina. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. - A atividade notarial e registral, ainda que executada no âmbito de serventias extrajudiciais não oficializadas, constitui, em decorrência de sua própria natureza, função revestida de estatalidade, sujeitando-se, por isso mesmo, a um regime estrito de direito público. A possibilidade constitucional de a execução dos serviços notariais e de registro ser efetivada "em caráter privado, por delegação do poder público" (CF, art. 236), não descaracteriza a natureza essencialmente estatal dessas atividades de índole administrativa. - As serventias extrajudiciais, instituídas pelo Poder Público para o desempenho de funções técnico-administrativas destinadas "a garantir a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos" (Lei n. 8.935/94, art. 1º), constituem órgãos públicos titularizados por agentes que se qualificam, na perspectiva das relações que mantêm com o Estado, como típicos servidores públicos. Doutrina e Jurisprudência. - DESTINAÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS A FINALIDADES INCOMPATÍVEIS COM A SUA NATUREZA TRIBUTÁRIA. - Qualificando-se as custas judiciais e os emolumentos extrajudiciais como taxas (RTJ 141/430), nada pode justificar seja o produto de sua arrecadação afetado ao custeio de serviços públicos diversos daqueles a cuja remuneração tais valores se destinam especificamente (pois, nessa hipótese, a função constitucional da taxa - que é tributo vinculado - restaria descaracterizada) ou, então, à satisfação das necessidades financeiras ou à realização dos objetivos sociais de entidades meramente privadas. É que, em tal situação, subverter-se-ia a própria finalidade institucional do tributo, sem se mencionar o fato de que esse privilegiado (e inaceitável) tratamento dispensado a simples instituições particulares (Associação de Magistrados e Caixa de Assistência dos Advogados) importaria em evidente transgressão estatal ao postulado constitucional da igualdade. Precedentes.

(ADI 1378 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30-11-1995, DJ 30-05-1997 PP-23175 EMENT VOL-01871-02 PP-00225)

Com efeito, em análise preliminar, não merece reparos a decisão recorrida na parte em que afastou a contagem da prescrição antes da finalização do feito, haja vista que, a teor do parágrafo único do art. 19 da Lei Estadual n.º 9974/2013, as custas são exigidas somente ao final, sendo este o momento da exigibilidade.

Relativamente ao excesso de execução, não assiste razão ao recorrente, porquanto que o repasse de 60% do valor arrecadado ao titular da serventia não exime o sujeito passivo pelo recolhimento integral da taxa, na forma do art. 10 da Lei 9974/13:

Art. 10. Os atos praticados pelo titular das serventias judiciais não oficializadas serão ressarcidos pelo Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, à
razão de 60% (sessenta por cento) do valor arrecadado
a título de custas judiciais, nos termos de regulamento próprio.

Por conseguinte, não resta configurada a relevância da fundamentação expendida, tampouco o iminente perigo de lesão grave, aptos a dar suporte ao pleito recursal, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/5/2025 a 26/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.